Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-10.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006931-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 916.055.631-53 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1006931-10.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Sueli Oliveira dos Santos

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
CONTRATO VIRTUAL COM
FOTOSELFIE
E ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL IDENTICO AO DA EXORDIAL, FATURAS DEMONSTRANDO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
. EVIDÊNCIAS DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica com a reclamada, no entanto, a reclamada realizou envio de faturas em sua residência sem contratação ou recebimento do cartão, e inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor total de no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), inscrita em 23/01/2022, de forma indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que não fez a contratação do crédito. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na
contratação de serviços bancários de cartão de crédito
, juntando termo de adesão virtual com expressa menção ao cartão de crédito, com assinatura eletrônica e envio de do cartão à residência da reclamante, envio de documentos pessoais da autora no ato do cadastro e contratação, assim como, a cada acesso foram colhidas biometrias da reclamante todas que visivelmente coincidem com a mesma pessoa, demonstrando utilização regular de conta e cartão de crédito, comprovando não apenas contratação mas também utilização regular pelas faturas.

Documentos
impugnados genericamente pela reclamante ao argumento de ter sido possivelmente vítima de fraude.

Documentos da contratação:

Documentos da exordial:

3.

Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a contratação se deu via mobile com fotoselfie, aliado a isso se histórico de utilização do cartão de crédito, conforme, faturas (id.

188306713), aliado ao fato de que a reclamante não juntou qualquer boletim de ocorrências alegando ter sido vítima de fraude, ou extravio de documento pois o mesmo documento acostado na exordial foi utilizado para contratação
.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação do contrato e origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese de ausência de relação jurídica, de modo que se mantém a improcedência diante das provas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023